Tribunal: TJPA
Processo: 0802953-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802953-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: E. C. V. G.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ALERGIA ALIMENTAR À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. NECESSIDADE DE DISPENSAÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR DO TIPO NEOCATE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES ESTATAIS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AFASTADA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES MANTIDA. DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1 –
O cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento de ilegitimidade passiva do Estado do Pará para fornecimento de fórmula alimentar do tipo Neocate, para menor com alergia à proteína do leite.

2 -

O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, competindo a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada.

3 –
Argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para não tutelar o direito à saúde, que se trata de direito fundamental que integra o mínimo existencial, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

4 -

A cominação de multa diária é medida eficaz para garantir o cumprimento de tutela deferida, de modo que, entendo proporcional o valor aplicado pelo Magistrado em 1º Grau, devendo ser mantida a decisão em todos os seus termos.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por seu procurador, com fulcro nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, nº0804351-40.2019.814.0005, movida por
LORENA ALMEIDA CEI VON GRAPP, em favor do menor E. C. V. G
.

Conforme laudos contidos nos autos, o menor é portador de alergia alimentar à proteína do leite de vaca (CIDK90) e necessita da dispensação de composto hidrolisado proteico, do tipo Neocate, via Sistema Único de Saúde. O MM. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de 8 (oito) latas mensais da referida fórmula alimentar, realização de avaliações médicas trimestrais com o fim de aferir a necessidade de manutenção ou dispensa da fórmula, além de fixar bloqueio/sequestro de ativos públicos em até R$10.000,00 (dez mil reais) para custeio das despesas em rede privada de atendimento, caso ocorra descumprimento da ordem no prazo estipulado.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, ser parte ilegítima no polo passivo da demanda e violação do princípio da reserva do possível.

Ao final, requereu que o recurso seja conhecido e provido, que seja concedido efeito suspensivo, dilatação do prazo para cumprimento da tutela e revisão dos valores a serem bloqueados em caso de não cumprimento.

Em análise ao pedido de tutela de urgência, indeferi o efeito suspensivo pretendido, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Em contrarrazões, o agravado requereu a manutenção da decisão agravada e o total improvimento ao agravo de instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso e passo a analisá-lo, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que, em sede de agravo de instrumento, deve ser analisado tão somente o acerto e desacerto da decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
, sendo
incabível a apreciação do mérito da ação principal sob risco de incidir em supressão de instância, ofendendo a competência do juízo de piso, bem como o princípio constitucional do juiz natural.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014). ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO – RECUSA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014). ”

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE

- TRATAMENTO MÉDICO - ART. 196 DA CR/88 - MÍNIMO EXISTENCIAL E CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida, Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços
possíveis
para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG. AC 10362130003266001 MG. Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

No que diz respeito a cominação de multa diária, esta tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento de obrigação anteriormente deferida. Acerca disto, leia-se o art. 497 do Código de Processo Civil:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz,
se procedente o pedido
,
concederá a tutela especifica ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Acerca disto, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS - INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL – DIREITO FUNDAMENTAL – DEVER CONSTITUCIONAL – PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Preliminar rejeitada.

II- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

III- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ/PA – Agravo de Instrumento nº 0802183-17.2018.814.0000. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 29/07/2019)

Deste modo, entendo que

o pedido de redução não merece prosperar, uma vez que o Magistrado em 1º Grau laborou dentro dos critérios estabelecidos nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão agravada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/06/2021